Tribunal: TJBA
Processo: 8066398-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066398-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ELZA PEREIRA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): BARBARA OLIVEIRA E MAGALHAES LEANDRO, ANTONIO GERALDO DE MORAIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de união estável entre Elza Pereira de Souza e o falecido Paulo Rocha Santos, bem como a filiação das demais agravantes, afastando a necessidade de ação autônoma de habilitação. A parte embargante sustenta omissão quanto à suposta ausência de formação do litisconsórcio necessário entre as autoras da ação originária e controvérsia relativa à convivência da agravante Elza com o falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado relativamente (i) à alegada ausência de litisconsórcio necessário entre as autoras da ação originária e (ii) à controvérsia sobre a condição de companheira da agravante Elza, que, segundo a embargante, deveria ter ensejado maior dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se admitindo como via de rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, reconhecendo expressamente a existência de união estável e a filiação das agravantes. 5. O alegado conflito de versões entre as partes não configura omissão no julgado, devendo eventuais controvérsias ser dirimidas na fase de instrução processual. 6. A oposição de embargos com o exclusivo fim de prequestionamento, sem apontamento de vício, não autoriza seu acolhimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com intuito de prequestionamento. 3. O reconhecimento da união estável e da legitimidade ativa pode ser realizado com base na análise do conjunto probatório constante dos autos, afastando a necessidade de ação autônoma de habilitação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios de nº. 8066398-35.2024.8.05.0104, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargadas ELZA PEREIRA DE SOUZA, TAINÁ PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS e PAULA PEREIRA DE SOUZA ROCHA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.